Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724880-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVINO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DALVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66034394 – processo principal no 0714685-98.2020.8.07.0001) que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo agravante em desfavor do agravado e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de MALHADA/BA. O agravante pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, sob o fundamento de ter como única fonte de renda seu provento de aposentadoria, nos módicos valores de R$ R$ 1.355,72 e R$ 1.286,00, conforme ID 65723757. Salienta que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem grave prejuízo do seu sustento e de seus familiares, de modo que faz jus a concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a decisão impugnada ignorou o preceito do artigo 46 do CPC que determina que a ação fundada em direito pessoal deve ser processada no foro de domicílio do réu, combinado com o art. 53, III, “a”, claro ao dispor que é competente o foro do local da sede, nas ações em que for ré a pessoa jurídica. Aduz que o Banco do Brasil possui sede em Brasília, de modo que não houve errou no ajuizamento do cumprimento de sentença. Defende que o art. 101, I, do CDC abre a opção ao consumidor de que a demanda seja proposta no foro de seu domicílio, mas representa uma faculdade e não uma imposição. Ressalta que a competência territorial é relativa, sendo vedado ao órgão julgador declará-la de ofício, nos moldes da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para reconhecer a competência do foro da comarca de Brasília para processar o cumprimento individual provisório de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S/A. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a documentação juntada (ID 65723757), verifica-se que o agravante aufere rendimento proveniente de benefício de aposentadoria do INSS no valor de R$ 1.355,75 (abril e maio/2020). Como é cediço, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. A título ilustrativo, cabe salientar que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Já a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe superior ao percebido pelo agravante. Na espécie, verifica-se que o benefício da gratuidade deve ser concedido, uma vez que restou comprovada a baixa renda do agravante. Assim, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante. Admito o processamento do presente agravo, eis que cabível (art. 1015, inciso I, do CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora